Tribunal: STF
Processo: HC 77724
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-04
Data de publicação: 1998-11-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
ANISTIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO - LEI Nº 9.639/98. A norma do § 4º do artigo 1º da Lei
de Introdução ao Código Civil não possui o efeito de afastar do
cenário jurídico-constitucional o devido processo legislativo.
Insubsistência do parágrafo único do artigo 11 da citada Lei, no que
estranho ao texto aprovado pelo Congresso Nacional.